Tribunal: TJSP
Processo: 0022587-33.2021.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE, SOB ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO – NÃO CUMPRIMENTO DO LAPSO NECESSÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.